Tribunal: TRF3
Processo: 5000698-05.2019.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
950/1327)

5000698-05.2019.4.03.6120

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000698-05.2019.4.03.6120

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALEXANDRE CELSO NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: LENITA MARA GENTIL FERNANDES - SP167934-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO. PERÍODO POSTERIOR A 05/03/1997. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.209/STF. ROL EXEMPLIFICATIVO DO DECRETO No 2.172/1997. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação da autarquia apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros das diferenças na data da citação e ajustar os acréscimos legais, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 08/09/1997 a 01/04/2016 e o direito do autor à revisão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) se é possível reconhecer tempo de serviço especial, após 05/03/1997, por exposição habitual a risco de incêndio e explosão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.209 do STF restringe-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante e não alcança outras atividades que exponham o segurado a risco à integridade física, afastando a suspensão do processo.

O rol de agentes nocivos previsto no Decreto no 2.172/1997 possui caráter exemplificativo, o que admite o reconhecimento de tempo especial por exposição a agentes perigosos não expressamente listados.

A jurisprudência do STJ admite o enquadramento de atividade especial após 05/03/1997 quando comprovada, por laudo técnico, a exposição habitual a risco, inclusive por periculosidade decorrente de explosão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. "O Tema 1.209 do STF não se aplica a atividades diversas da de vigilante". 2. "O rol de agentes nocivos do Decreto no 2.172/1997 é exemplificativo". 3. "É possível reconhecer tempo de serviço especial, após 05/03/1997, por exposição habitual a risco de incêndio e explosão, desde que habitual e comprovada por laudo técnico".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 2o e 4o; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.368.225/RS (Tema 1.209); STJ, REsp no 1.306.113, rel. Min. Herman Benjamin, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973;TRF3, ApelRemNec no 0041653-52.2012.4.03.6301, rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 21.01.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000698-05.2019.4.03.6120

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LENITA MARA GENTIL FERNANDES - SP167934-A

APELADO: ALEXANDRE CELSO NOGUEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de ID 335995906, que deu parcial provimento à apelação da autarquia precidenciária para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação e ajustar os acréscimos legais, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 08/09/1997 a 01/04/2016 e do direito do autor à revisão de seu benefício. (ID 338251472)

Pugna a autarquia, inicialmente, pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1.209 do STF). Aduz a impossibilidade de reconhecer especial, por exposição a risco de incêndio e explosão, o período laborado após 05/03/1997. Requer, calcado nessas alegações, a reforma da decisão agravada.

Com apresentação de contrarrazões (ID 338548926), vieram os autos a julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno para julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Inicialmente, pontua-se que o caso em análise não se amolda à questão tratada no Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (representativo de controvérsia - Tema 1.209/STF). Nele se versa o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, discussão que não abarca outras atividades que colocam em risco a integridade física do segurado. Desse modo, não atrai a suspensão do feito.

Sobre o reconhecimento da especialidade no período posterior a 05/03/1997, por risco de explosão (periculosidade), a decisão agravada assentou a possibilidade do enquadramento especial, mesmo para período posterior a 5/3/1997, desde que amparado em laudo pericial, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto no 2.172/1997.

Confira-se como se decidiu:

"Analisada a prova carreada aos autos, sobre o período controverso, durante o qual o autor teria exercido atividades especiais, tem-se o seguinte:

Período: de 08/09/1997 a 01/04/2016

Empresa: Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A

Função/atividade: Engenheiro de Armamento

Agente nocivo: Risco de incêndio e explosão

Provas: Laudo pericial (ID 221737388); CTPS ( ID 221737152 - Pág. 27); CNIS (ID 221737161 - Pág. 1)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Consta do laudo pericial que o autor trabalhou, no período de 08/09/1997 a 01/04/2016, como engenheiro de armamentos, tendo como atividades: manuseio de assentos ejetáveis armados para desenvolvimento, ensaios e análise de discrepâncias (notas CD); manuseio de cartuchos explosivos dos assentos ejetáveis para desenvolvimento, ensaios e análise de discrepâncias; manuseio de cartuchos impulsores (ARD) para desenvolvimento, ensaios, destruição e análise de discrepâncias; manuseio de cordões explosivos (MDC) para desenvolvimento, ensaios, destruição e análise de discrepâncias; manuseio de linhas de transmissão explosiva (TLX) para desenvolvimento, ensaios, destruição e análise de discrepâncias; manuseio de lançadores de foguetes e foguetes para desenvolvimento, ensaios e análise de discrepâncias; manuseio de armas de cano (metralhadora e canhão) para desenvolvimento, ensaios, manutenção e análise de discrepâncias; manuseio de munição de armas de cano para desenvolvimento, ensaios e análise de discrepâncias; acompanhamento dos ensaios de pontaria de armas em stands de tiro da FAB e acompanhamento de testes com explosivos, lançadores de foguetes e armas de cano nos respectivos fabricantes.

O documento atesta que o autor trabalhava em condições de periculosidade (risco de incêndio e explosão) no período discutido, nas operações de manuseio de explosivos, de modo habitual e permanente, com risco de morte.

Sobre a periculosidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o REsp n. 1.306.113, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, concluiu, ao analisar questão relativa à tensão elétrica superior a 250 volts, pela possibilidade do enquadramento especial, mesmo para período posterior a 5/3/1997, desde que amparado em laudo pericial, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto no 2.172/1997.

No mesmo sentido posicionou-se a Corte Superior ao analisar questão análoga a versada nestes autos:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EFICÁCIA E USO DO EPI NÃO COMPROVADOS. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. PERICULOSIDADE. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. ATIVIDADE EXPOSTA AO RISCO DE EXPLOSÃO RECONHECIDA COMO ESPECIAL AINDA QUE EXERCIDA APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO 2.172/1997. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO HABITUAL, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o e 202, II da Constituição Federal.

2. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador.

3. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma habitual, não ocasional, nem intermitente.

4. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade exposta a riscos de explosão, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma habitual, não ocasional, nem intermitente.

5. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram que as provas carreadas aos autos, especialmente o PPP, comprovam a habitual exposição à atividade nociva, o que garante o reconhecimento da atividade especial.

6. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte que afirma que o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Firme nessa premissa, a Corte de origem é categórica ao afirmar que não há nos autos provas nem do uso do EPI pelo Segurado, nem da real eficácia do equipamento entregue ao trabalhador, não reconhecendo elementos que justifiquem a descaracterização da atividade como especial.

7. Entendo que a Lei 9.032/1995, ao vedar a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, não atinge os períodos anteriores à sua vigência, mesmo nas hipóteses em que os requisitos para a concessão da inativação venham a ser preenchidos posteriormente, visto que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço.

8. Contudo, esta Corte no julgamento do REsp. 1.310.034/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consolidou a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995, quando o requerimento é realizado apenas após este marco legal.

9. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995."

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1500503 2014.03.11724-6, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJe 11/04/2018)

Também este Tribunal vem admitindo a especialidade das atividades sujeitas a periculosidade, por risco de explosão. Perceba-se:

"Direito previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6). Reconhecimento da atividade especial. Transporte de combustível. Perigo de explosão. Atividade especial reconhecida. Benefício concedido. Matéria preliminar. rejeitada. Apelação do INSS conhecida de parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.

I. Caso em exame

1. Ação previdenciária objetivando o reconhecimento de tempo de serviço especial e a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. Insurge-se a autarquia quanto ao reconhecimento da atividade especial nos períodos de 04/03/2008 a 23/12/2008, de 02/04/2009 a 22/12/2009, 05/03/2010 a 13/12/2010, 02/05/2011 a 20/08/2011 e 01/03/2015 a 28/05/2018.

III. Razões de decidir

3. Não conhecida de parte da apelação do INSS, em que requer a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias, por faltar-lhe interesse recursal, visto que a r. sentença já decidira nesse sentido.

4. Rejeitada a matéria preliminar, visto que o Tema 1209 do C. STF versa, especificamente, sobre a possibilidade de reconhecimento da atividade especial do vigia/vigilante, sendo tal matéria estranha aos presentes autos.

5. Nos períodos de 04/03/2008 a 23/12/2008, de 02/04/2009 a 22/12/2009, de 05/03/2010 a 13/12/2010 e de 02/05/2011 a 20/08/2011, o autor trabalhou na empresa "Transportadora Orlando Ltda.", como motorista carreteiro, transportando produtos inflamáveis, ficando exposto ao agente nocivo "explosão", conforme indicado no PPP (ID 324792778 fls. 60/61). Da mesma forma, no período de 01/03/2015 a 28/05/2018, o autor desempenhou atividades na empresa "HR Logística e Transportes Ltda.", na função de motorista, tendo que transportar cargas perigosas (combustíveis líquidos e inflamável), ficando exposto a poeiras, gases, vapores, névoas e fumos de modo intermitente e a explosão de modo habitual e permanente, conforme laudo pericial (ID 324792830).

6. Desse modo, é possível enquadrar como especial a atividade exercida pelo autor nos períodos acima mencionados, na condição de motorista de caminhão de tanque, nos termos do Anexo II da NR 16 do MTE, vez que exposto a risco de explosão dos combustíveis inflamáveis (Gasolina, e/ou Etanol e/ou óleo Diesel), sendo que tal risco não pode ser neutralizado pelo eventual uso de EPI. A referida Norma-Regulamentadora ainda dispõe que tais atividades expõem os motoristas e ajudantes neles vinculados aos riscos de periculosidade em decorrência do transporte de substâncias inflamáveis. (TNU proc. no 0008265-54.2008.4.04.7051).

7. Mantido o reconhecimento como tempo especial nos períodos de 04/03/2008 a 23/12/2008, de 02/04/2009 a 22/12/2009, de 05/03/2010 a 13/12/2010, de 02/05/2011 a 20/08/2011 e de 01/03/2015 a 28/05/2018. Por consequência, verifica-se que a parte autora preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 16/03/2020, conforme determinado pela sentença.

8. No entanto, tendo em vista que os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição foram preenchidos após o requerimento administrativo (16/07/2019) e antes do ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.

9. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

IV. Dispositivo e tese

10. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS conhecida de parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988. Anexo II da NR 16 do MTE. Lei 8.213/91. EC 103/2019".

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002816-80.2021.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 31/07/2025, DJEN DATA: 05/08/2025)

No caso, não se apontou a utilização de EPI eficaz. De todo modo, tratando-se de periculosidade, não se supõe o afastamento da especialidade pelo uso de EPI eficaz. A eliminação ou neutralização da periculosidade exige que se remova o próprio agente de risco, incompossível com isso a utilização de qualquer equipamento de proteção, coletivo ou individual, ainda que considerado eficaz pelos padrões comumente aceitos.

Nos termos do Anexo I da NR 16 do MTE - Portaria no 3.214/78 e art. 57 da Lei 8.213/1991, reconhece-se a especialidade do período discutido."

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta C. Corte, relativa à matéria devolvida.

Seja sublinhado admitir-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do artigo 1021, § 3o, do CPC, quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema 1306 do STJ).

Pretende o recorrente, em sede de agravo, rediscutir argumentos já enfrentados pela decisão recorrida, esta que -- licença concedida -- não padece de nenhum vício formal que convoque sua reforma.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO. PERÍODO POSTERIOR A 05/03/1997. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.209/STF. ROL EXEMPLIFICATIVO DO DECRETO No 2.172/1997. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação da autarquia apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros das diferenças na data da citação e ajustar os acréscimos legais, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 08/09/1997 a 01/04/2016 e o direito do autor à revisão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) se é possível reconhecer tempo de serviço especial, após 05/03/1997, por exposição habitual a risco de incêndio e explosão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.209 do STF restringe-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante e não alcança outras atividades que exponham o segurado a risco à integridade física, afastando a suspensão do processo.

O rol de agentes nocivos previsto no Decreto no 2.172/1997 possui caráter exemplificativo, o que admite o reconhecimento de tempo especial por exposição a agentes perigosos não expressamente listados.

A jurisprudência do STJ admite o enquadramento de atividade especial após 05/03/1997 quando comprovada, por laudo técnico, a exposição habitual a risco, inclusive por periculosidade decorrente de explosão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. "O Tema 1.209 do STF não se aplica a atividades diversas da de vigilante". 2. "O rol de agentes nocivos do Decreto no 2.172/1997 é exemplificativo". 3. "É possível reconhecer tempo de serviço especial, após 05/03/1997, por exposição habitual a risco de incêndio e explosão, desde que habitual e comprovada por laudo técnico".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 2o e 4o; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.368.225/RS (Tema 1.209); STJ, REsp no 1.306.113, rel. Min. Herman Benjamin, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973;TRF3, ApelRemNec no 0041653-52.2012.4.03.6301, rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 21.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão